Tribunal: TJDFT
Processo: 0008971-94.2017.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. ACERVO PROBATÓRIO COESO.

I – A materialidade e a autoria dos dois crimes de roubo e corrupção de menor descritos na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pelas declarações da vítima e da testemunha policial, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

III – O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, uma vez que é dotado de fé pública e presunção de veracidade, não elidida no caso, sendo suficiente para compor o acervo probatório que embasa a condenação.

IV – A prática de crimes de roubo e corrupção de menor no mesmo contexto fático configura hipótese de concurso formal, caso em que a pena mais grave será aumentada em fração que reflita a quantidade de delitos (art. 70, primeira parte, do CP). O concurso material somente teria lugar, caso fosse mais benéfico para o réu (art. 70, parágrafo único, do CP).

V – Recurso conhecido e parcialmente provido.